Tribunal: STF
Processo: ARE 1276600
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 11, p. 21):
    “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS DESTINADAS A TERCEIROS. ART. 12 E 13 DA LEI N° 2.613/55. APLICABILIDADE. VIGÊNCIA APÓS O PERÍODO ESTABELECIDO NO ART. 41, §1°, ADCT. HONORÁRIOS. OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 20, §4°, DO CPC/73.
    1. Cuida-se de agravos internos contra decisum monocrático que negou provimento à remessa necessária e aos recursos de apelação interpostos pelos ora agravantes. Alegação de que a verba honorária fixada mostra-se irrisória diante do valor da causa e trabalho desenvolvido; a decisão deixou de examinar a recepção dos arts. 12 e 13 da Lei n° 2,613/55 pela CRFB/88.
    2. Ressaltado que o SESI é entidade integrante do chamado Sistema "S", tendo em vista seu escopo de atuação em atividades de interesse social, referentes a grupos de pessoas vinculadas às empresas patrocinadoras, sem fins lucrativos, não sendo integrantes da Administração direta ou indireta. Diante disso, não pode ser equiparada às entidades empresariais para fins fiscais.
    3. Há disposição legal expressa - art. 12 e 13 da Lei n° 2.613/55 - conferindo benefício fiscal no sentido de dispensar o SESI do pagamento de contribuições sociais previdenciárias destinadas a terceiros. Salientado que o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que tal isenção permanece vigente mesmo após o período estabelecido no art. 41, §1°, ADCT, bem como abarca as contribuições destinadas a terceiros.
    4. O art. 20, §4°, do CPC/73, que regia - a época em que proferida a sentença - a condenação em honorários sucumbenciais, estabelecia a apreciação equitativa pelo magistrado. Para tanto, deve ele pautar- se pelos critérios elencados no §3° do mesmo artigo, sem a necessidade, contudo, de a fixação ocorrer o dentro dos patamares nele previstos. In casu, o ato judicial magno de primeiro grau fixou os honorários advocatícios em R$ 20.000,00, arbitramento, este, que se mostra razoável e adequado à nobreza do trabalho despendido pelo patrono da parte vencedora, ainda que a causa trate de valores vultosos, não havendo que se falar em irrisoriedade da condenação.
    5. Agravos internos interpostos por Serviço Social da Indústria - SESI e pela União Federal (Fazenda Nacional) não providos.”
    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 12, p. 21).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 195, I, a, e 201, § 11, da Constituição Federal e art. 41, § 1º, do ADCT.
    Nas razões do recurso, sustenta-se (eDOC. 12, p. 38, e 13, p. 1/10):
    “Com efeito, é assente na jurisprudência do excelso STF que a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, da CF alcança apenas os impostos, não abarcando, portanto, as contribuições sociais (art. 195 da CF) e tampouco as contribuições destinadas a terceiros, que, como sabido, têm natureza de contribuições de intervenção no domínio econômico (art. 149 da CF). Nesse sentido:
    (…)
    Ademais, o art. 150, § 4°, da CF/88 é expresso ao exigir para o gozo da imunidade prevista no art. 150, VI, "c", do Texto Constitucional, que o patrimônio, a renda e serviços da instituição de educação e de assistência social estejam relacionados com as finalidades essenciais da entidade, hipótese não evidenciada no caso dos autos, em que se discute a incidência de contribuições destinadas a terceiros, no caso SESC, cobradas a partir do rendimentos do trabalho.
    De igual modo, a imunidade prevista no art. 195, § 7°, da CF, não se aplica na hipótese, porquanto, além de não demonstrado nos autos, pelo autor, o cumprimento das exigências estabelecidas no art. 55 da Lei 8.212/91, tal beneficio fiscal abrange tão-somente os tributos incidentes sobre os bens e serviços vinculados às finalidades essenciais das entidades beneficentes de educação e de assistência social.
    Outrossim, a imunidade prevista no art. 195, § 7°, da CF/88 não alcança as contribuições destinadas a terceiros (Sistema "S", INCRA e FNDE), por não se enquadrarem no rol das contribuições sociais para a Seguridade Social.
    (…)
    Como se denota, a isenção conferida pela Lei 2.613/55 aos serviços sociais autónomos, equiparando-os à União, não alcança as contribuições previdenciárias e tampouco as contribuições destinadas a terceiros, posto que, nessa condição, tais entidades sociais atuam como qualquer empregador, consoante equiparação prevista no já mencionado art. 15, parágrafo único, da Lei n. 8.212/91.
    Da leitura das normas previstas nos arts. 12 e 13 da Lei 2.613/55, verifica-se, claramente, que a isenção fiscal ali prevista alcança apenas os bens e serviços da entidade social, não abarcando, portanto, a remuneração paga pelos entes sociais autônomos aos seus empregados.
    (…)
    Insta salientar, ainda, a título de argumentação, que sequer houve confirmação desse incentivo fiscal de natureza setorial por meio de lei após o prazo de dois anos da promulgação da CF/88, a evidenciar a revogação do art. 13 da Lei 2. 613/55, nos termos do art. 41 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) da CF/88.”
    É o relatório. Decido.
    Não assiste razão à parte recorrente.
    No tocante às alegações de ofensa aos 195, I, a, e 201, § 11, da Constituição Federal, as razões do recorrente se limitam a argumentar com base nas imunidades previstas no arts. 150, VI, c, e 195, § 7º, do texto constitucional.
    Além disso, verifica-se que o acórdão recorrido afastou a exigência das contribuições discutidas nos autos com fundamento em benefício fiscal previsto na Lei 2.613/1955, norma anterior à atual Constituição, ou seja, não guardando qualquer relação com esses dispositivos.
    Dessa forma, quanto aos referidos dispositivos, o recurso extraordinário encontra óbice na Súmula 284 desta Corte, por não guardar relação específica com os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido, bem como por não permitir a exata compreensão da controvérsia.
    Noutro giro, em relação a discussão envolvendo o alcance e eventual confirmação da isenção prevista nos 12 e 13 da Lei 2.613/1955 possui natureza infraconstitucional, configurando, quando muito, ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário.
    Nesse sentido, confira-se as seguintes decisões: RE 954.656, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 25.04.2019; RE 1.170.484, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 05.11.2018; ARE 1.170.057, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 05/11/2018; RE 1.134.694, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 20.06.2018; RE 1.082.952, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 27.04.2018.
    Por oportuno, destaco ainda, por ter analisado questão análoga a dos autos, o julgamento do RE 598.362-AgR, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.3.2014, cuja ementa transcrevo a seguir:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Crédito-Prêmio do IPI. DL 491/69. Extinção. art. 41, § 1º, ADCT. Lei nº 8.402/92. Repristinação. Questão infraconstitucional.1. No RE nº 577.348/RS, Relator o Ministro Ricardo Lewandoski, DJe de 26/2/10, a Corte assentou que o benefício fiscal instituído pelo art. 1º do DL nº 491/69 foi extinto definitivamente em 5 de outubro de 1990, por se constituir um incentivo fiscal de natureza setorial não confirmado, no prazo de dois anos, por lei superveniente à Constituição Federal de 1988, como determinava o citado art. 41, § 1º, do ADCT.2. O Supremo Tribunal Federal tem reconhecido não poder, em sede de recurso extraordinário, analisar a legislação infraconstitucional aplicável ao chamado crédito-prêmio do IPI para deliberar pela sua revogação em 30/6/1983 ou em outra data, por ser essa discussão de natureza infraconstitucional. Pelo mesmo motivo, é vedado, no apelo extremo, reanalisar-se o alcance dado à Lei nº 8.402/92 e à legislação a que ela remete (DL 1894/81, DL 491/69, DL 1.248/72) para se concluir pela repristinação ou não do benefício, à luz da Lei de Introdução ao Código Civil.3. Agravo regimental não provido.” 
     Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente